Tribunal: TJPA
Processo: 0810230-43.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810230-43.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDA NONATA PEREIRA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
ARTIGOS 33 E 35, DA LEI N° 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATORIA COM TRÂNSITO EM JULGADO.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM RAZÃO DE SER GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS
. IMPOSSIBILIDADE.
A Paciente possui condenação com transito em julgado e
embora
tenha permanecido solta durante a instrução processual, tal benefício não confere a esta o direito subjetivo de recorrer em liberdade, quando o Juízo verificar que, a prisão preventiva se faz necessária para salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, bem como a reiteração delitiva.
Desse modo, em que pese a coacta possuir filhos de idade inferior a 12 anos, este dado não se revela suficiente para afastar a medida cautelar extrema aplicada.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Preventivo
,
assinado eletronicamente pelo Advogado alhures indicado, em favor de
RAIMUNDA NONATA PEREIRA DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, nos autos do processo criminal nº 0072358-81.2015.8.14.0030.

Narra a impetração que a paciente fora condenada pelas práticas dos crimes dos artigos 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006, a pena de oito (8) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de mil e duzentos (1200) dias-multa, tendo a sentença transitado em julgado em 13/11/2017 e em 14/06/2018 fora determinada a expedição do mandado de prisão em desfavor da paciente.

Aduz que a paciente quer se entregar para cumprir a pena, mas teme pela vida das três (3) filhas menores de idade as quais não têm quem lhes possa prestar assistência necessária fora a mãe, então, postula a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo de fixação de outras medidas cautelares, com espeque no art. 318, inciso V, do CPPB e posição adotada no HC 143.641/SP, art. 2°, do ECA e art. 117, III, da Lei de Execuções Penais , que a paciente pode a qualquer momento sofrer violência, coação ou ilegalidade em face do mandado de prisão expedido.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que possa cumprir a pena em prisão domiciliar.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que neguei a liminar pleiteada e determinei a apresentação de informações por parte da Autoridade Coatora.

As informações foram prestadas, informando, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante delito em 11/09/2015, pela prática do crime de tráfico de entorpecente. O auto de prisão foi devidamente homologado em 12/09/2015 e convertido em prisão preventiva.

Prossegue esclarecendo que em 06/10/2015 o Ministério Público ofertou denúncia contra a paciente. Devidamente notificada apresentou defesa preliminar.

Nesta ação penal, a denúncia foi recebida em 18/01/2016. O juízo deferiu o pedido de revogação da preventiva e a substituição por medidas cautelares em 24/09/2015.

Esclarece que em 14/07/2016 foi proferida a sentença, sendo a paciente condenada em 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, com direito a recorrer em liberdade.

Em 28/09/2016 a paciente apresentou recurso de apelação, que manteve a sentença na parte que condenou a paciente.

Após, em 14/06/2018 foi determinada a expedição do mandado de prisão em desfavor da paciente, tendo em vista o trânsito em julgado.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça

Ana Tereza Abucater que opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar visto que a paciente quer se entregar para cumprir a pena, mas teme pela vida das três (3) filhas menores de idade as quais não têm quem lhes possa prestar assistência necessária fora a mãe.

Em que pese a arguição apresentada pelo impetrante no corpo da inicial do presente remédio heroico, entendo que a pretensão veiculada não merece prosperar pelos motivos que a seguir trago à lume.

Quanto à conversão da constrição pela prisão domiciliar, em relação ao tema, com base no entendimento firmado no HC 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, mister salientar que a referida decisão alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas no processo, bem ainda todas as outras em idêntica condição, todavia, o julgado excepciona algumas situações: "(...) os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".

Na hipótese, segundo informa o Juízo Coator, a Paciente possui condenação com transito em julgado e
que embora a
Paciente tenha permanecido solta durante a instrução processual, tal benefício não confere a esta o direito subjetivo de recorrer em liberdade, quando o Juízo verificar que, a prisão preventiva se faz necessária para salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, bem como a reiteração delitiva

Desse modo, em que pese a coacta possuir filhos de idade inferior a 12 anos, este dado não se revela suficiente para afastar a medida cautelar extrema aplicada em desfavor da paciente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MERCANCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art.

312, ambos do Código de Processo Penal.

2. A decisão que decretou a custódia preventiva evidenciou o fundado risco de reiteração delitiva, ante os indícios de a recorrente integrar organização voltada à prática de diversos crimes contra o patrimônio, notadamente roubo, furto e receptação de veículos automotores, com a posterior adulteração dos documentos dos bens subtraídos. 3. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n.

143.641, que, em 20/2/2018, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".

4. A novel legislação teve reflexos no Código de Processo Penal e imprimiu nova redação ao inciso IV do seu art. 318, além de acrescer-lhe os incisos V e VI. Tais mudanças encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à Lei n. 13.257/2016, notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).

5. O fato de a acusada realizar a contabilidade do grupo criminoso e transmitir as ordens de seu companheiro - líder da associação, atualmente privado de sua liberdade - evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não seria suficiente para evitar a prática delitiva no interior de sua residência, na presença dos filhos menores de 12 anos, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito.

6. Recurso desprovido.

(RHC 96.157/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)”.

Com efeito, colaciono julgados desta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE SER GENITORA DE INFANTE MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRADA NO PERMISSIVO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando se trata de situação excepcionalíssima, devidamente fundamentada, sobretudo considerando a gravidade do delito e a real periculosidade da agente demonstrada pelo seu modus operandi, tendo em vista que a paciente integra perigosa facção criminosa e é acusada de ter auxiliado na fuga de seus componentes do estabelecimento penitenciário.

2. Ordem conhecida, todavia, denegada, à unanimidade.

(2015866, 2015866, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-27).

EMENTA: HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO REGIME IMPOSTO A TÍTULO DE CONDENAÇÃO COM O INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE PEREMANECEU PRESO CAUTELARMENTE NO CURSO DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE AO REGIME SEMIABERTO PELO QUAL FORA CONDENADO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. Paciente condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, 3º, I do CPB à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. 2. Pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de incompatibilidade do regime semiaberto pelo qual fora condenado, com o indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Pugnou, ainda, o impetrante, que o paciente cumpra sua pena em regime semiaberto, ou, não sendo possível, em regime aberto ou prisão domiciliar. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado, em virtude da constatação da presença dos artigos 312 do CPP pelo Juízo na fundamentada decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade do paciente. 4. inexiste incompatibilidade no fato do Juízo, na

sentença, ter imposto ao réu o regime inicial semiaberto e, ao mesmo tempo, ter mantida sua prisão cautelar, posto que vislumbrou permanecerem intactos os motivos que ensejaram a prisão preventiva, adequando o paciente ao regime imposto, para que não o cumpra no mais gravoso. 5. Paciente que permaneceu preso no curso instrutório. 6. Deve ser mantido segregado cautelarmente ao paciente, contudo, recebendo o tratamento adequado ao regime imposto a título de condenação, qual seja, o semiaberto, o que já fora determinado em sede de sentença condenatória. 7. Ordem denegada, haja vista presentes os requisitos do art. 312 do CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2492991, 2492991, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-11-26).

E, mais, não se vislumbra enquadramento a LEP, art. 117, III, bem como não fora apresentada nenhuma situação de excepcionalidade, destarte, por ora, não se vislumbra ilegalidade por parte do juízo
a quo
, que determinou a prisão para cumprimento da pena, em ação já transitada em julgado.

Outrossim, nada impede, que existindo situação excepcional, seja aviado pedido ao juízo competente da execução penal.

Ante o exposto, acompanho

o parecer ministerial e voto pela
DENEGAÇÃO

DA

ORDEM
, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/02/2020